Tribunal: TJSP
Processo: 1001575-19.2021.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer com o objetivo de reconhecimento da prescrição da dívida e exclusão do nome da autora do Serasa Limpa Nome. Sentença de procedência.

DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Documentos juntados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência da dívida.

PRESCRIÇÃO: alega a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer com o objetivo de reconhecimento da prescrição da dívida e exclusão do nome da autora do Serasa Limpa Nome. Sentença de procedência.

DÚVIDA QUANTO À EXISTÊNCIA DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. Documentos juntados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a existência da dívida.

PRESCRIÇÃO: alega a recorrente que a prescrição extingue a pretensão de cobranças judiciais e extrajudiciais de dívidas. DESCABIMENTO: prescrição fulmina apenas a pretensão judicial, permanecendo legítima cobranças extrajudiciais.

INSCRIÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. MEDIDA LÍCITA. Serasa Limpa Nome constitui plataforma de intermediação entre credor e devedor para quitação de débitos que não disponibiliza informações para o mercado, nem utiliza tais dados para cálculo de score. Não comprovação de abuso dos meios de cobrança.

Sentença reformada. Recurso provido.